Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-89.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003564-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAI BARBOSA ALVES - CPF: 052.760.761-46 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS ANJOS - CPF: 735.899.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Presente elementos de prova que demonstrem que a ação policial pautou-se em fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima, aliada a fuga do suspeito com a aproximação policial e dispensação de droga durante a fuga, não há falar em invasão ilegal de domicilio particular.

Aplicada pena superior a 04 (quatro) anos, bem como sendo o agente primário e ausente circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial semiaberto mostra-se o mais recomendável ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003564-89.2022.8.11.0042

APELANTE: RAI BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rai Barbosa Alves
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de munição (Lei 10.826/03, art. 12), que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa (id. 162002266).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, supostamente praticada sem contexto fático que autorizasse a entrada no imóvel. No mérito, postula a fixação de regime inicial mais brando, ao argumento de que o apelante é primário e não há outros motivos a ensejar o regime fechado (id. 162002292).

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 162002298).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões e opinou pelo não provimento do recurso (id. 172779182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada na residência do apelante, por suposta afronta à inviolabilidade domiciliar.

Argumenta que o apelante estava dentro de sua residência quando foi surpreendido pelos agentes policiais, que adentraram o imóvel sem qualquer aviso ou solicitação.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, o juízo singular sintetizou a diligência policial, consignando o seguinte:

[...] Como se denota dos autos, a equipe de Inteligência da polícia militar diligenciou ao endereço do réu RAI para apurar a denúncia de que no local ocorria a distribuição de drogas e quando faziam vigilância, visualizaram o réu RAI em posse de uma sacola que ao perceber a presença policial, empreendeu fuga pela porta dos fundos da residência em direção a mata.

Em vista da situação suspeita, consta que os policiais fizeram o acompanhamento e abordagem do réu RAI e com o apoio da guarnição ostensiva, refizeram o percurso do acusado, onde obtiveram êxito no encontro de várias porções grandes da droga dispensadas ao solo.

Inclusive, o policial militar FAGNER em seu depoimento judicial ressaltou que visualizou o réu RAI abandonando as porções de droga no momento que tentava empreender fuga da abordagem policial.

Dando continuidade às diligências, principalmente diante da apreensão das drogas dispensadas pelo acusado, isto é, em pleno estado de flagrância, os militares se deslocaram para a residência e nas buscas pelo imóvel do acusado que estava em obra, encontraram dentro de uma vala mais outras porções de cocaína, além de uma balança de precisão. Já no interior da casa, consta que também foi localizada faca com resquícios de droga, além de cinco munições intactas calibre 12 e expressiva quantia de dinheiro em espécie.

Denota-se, pois, que o encontro de entorpecente, dispensado pelo réu RAI justificou a continuidade da diligência e entrada no imóvel, visando interromper um delito em franco desenvolvimento. [...] (
sic
do id. 162002266 - sentença).

Em juízo, o Policial Militar Fagner Figueiredo de Campos explicou ter participado do monitoramento da residência objeto da denúncia, que inclusive indicava o nome de
Rai
como sendo o responsável pela comercialização de drogas. Descreveu que, ao notar a guarnição policial, o apelante empreendeu fuga e, ao longo do caminho, foi dispersando porções de droga, posteriormente apreendidas pela unidade policial.

Confira-se:

[...] Então, a gente já vinha recebendo várias denúncias tanto o pessoal da nossa equipe de inteligência quanto o pessoal da base Vitória, que o pessoal procurava muito lá

pra relatar o grande movimento que estava nessa região, aonde que eles denunciavam que ali seria um ponto de distribuição daquele pedaço do Novo Paraíso, e sempre enfatizando o nome do Rai, a gente tinha somente primeiro momento o apelido como Rai, na verdade depois foi ver que seria o nome dele mesmo.
[...]
Então, lá passou pra gente que seria uma região meio fechada, seria um pé de chácara, mato, uma área que foi evadida próximo ao Pantanal Transportes ali e a gente viu uma grande movimentação nessa região, quando a gente chegou a outra denúncia que eles estariam embalando, que teria chegado uma remessa, que eles estariam embalando a droga lá pra fazer a distribuição, no momento que a gente aproximou do local, ele visualizou aí a guarnição e empreendeu fuga pela parte do fundo da residência, abraçado, como se a droga tivesse mesmo na sacola e ele abraçou a sacola e saiu correndo pro fundo, foi feito o acompanhamento dele, em determinado momento o mesmo caiu aí, abandonando a parte da droga e foi correndo e abandonando as drogas no caminho por onde ele passou.
E vocês encontraram ele caído, escondido no córrego é isso?
Isso, uma distância, próximo da casa dele, mais ou menos uns trezentos a quatrocentos metros, tinha acabado de passar uma chuva, no local onde ele estava não seria um córrego, é um local onde corre a água de chuva, o córrego é próximo a residência dele, nessa outra parte é como seria um morro, um caminho onde correr a água da chuva.
O senhor chegou a fazer o caminho que ele fez, inverso, achou droga ou não, o senhor se recorda?
Sim, no momento que ele correu, a gente fez o acompanhamento dele, ele foi correndo e foi caindo droga, a gente continuou até alcançar ele, quando a gente pegou ele e voltamos pra trás, fazendo o caminho novamente, a gente foi só catando a droga. [...] (
sic
do id. 162002266).

Nesse cenário, verifica-se que a ação policial foi precedida de denúncia anônima indicando o nome do apelante e seu endereço como local de comercialização de drogas, em seguida, foi objeto de campana policial, que presenciou o momento em que o apelante percebeu a presença de policiais e empreendeu fuga, deixando rastro de entorpecentes.

Ao todo foram apreendidos 2.325 kg de cocaína, 2,43 g de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente, 05 (cinco) munições de calibre .22 intactas, 04 (quatro) máquinas de cartão e R$ 4.281,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e um reais).

Diante disso, observa-se que a ação policial somente ocorreu com base em circunstâncias concretas e relevantes, que indicaram a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, especialmente ante as informações anônimas preexistentes indicando a comercialização de drogas por pessoa de nome
Rai
, a tentativa de fuga com a mera aproximação da viatura e pela apreensão de drogas dispersadas no trajeto da fuga.

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, não se constata a alegada nulidade por invasão ao domicílio, uma vez que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu denúncia anônima, ao monitorar o apelante notou que esse tentou evadir-se do local e, procedida a abordagem pessoal, foi apreendida porções de droga.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o recurso busca, em síntese, a fixação do regime inicial semiaberto.

Na primeira fase, a pena de ambos os delitos permaneceu no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Do mesmo modo, na segunda fase, a pena intermediária permaneceu inalterada, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, quanto ao crime de tráfico de drogas, o juízo sentenciante negou a benesse do tráfico privilegiado, considerando a natureza e expressiva quantidade da droga, aliada à apreensão de munições e de apetrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes.

Perfeitamente admissível, uma vez que a apreensão dos apetrechos relacionados à traficância e outros crimes é suficiente para demonstrar a dedicação do apelado à criminalidade.

Confira-se:

[...] Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. [...] (AgRg no HC n. 741.300/MS, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022).

Assim, o apelante foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e a 01 (um) ano de detenção, pelo crime de posse de munição de arma de fogo.

Ao fixar o regime inicial fechado, o magistrado sentenciante considerou apenas o seguinte:

[...] Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal e Enunciado n. 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...] (
sic
do id. 162002266).

Em que pese os argumentos expostos, inexistem motivos concretos a ensejar a aplicação do regime inicial mais gravoso, eis que o apelante é primário e as circunstâncias judiciais foram todas valoradas como neutras.

Nesse panorama, o regime semiaberto mostra-se o mais recomendável, notadamente porque o
quantum
de pena aplicada enquadra-se na previsão do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Por tais motivos, readéqua-se o regime inicial do apelante
Rai Barbosa Alves
para o semiaberto.

À vista de todo o exposto, voto por
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
dar provimento
ao recurso defensivo, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantendo inalterada as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023